Tribunal: TJSP
Processo: 2280663-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. Indeferimento de pedido de remessa dos autos originais para outra Comarca. Processo já julgado, com decreto de interdição proferido e nomeação de curadora. Trânsito em julgado. Óbito da curadora. Pretensão de substituição do curador que não exige a remessa de processo já encerrado. Atual paradeiro do interditado não autoriza a redistribuição dos autos originais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. Indeferimento de pedido de remessa dos autos originais para outra Comarca. Processo já julgado, com decreto de interdição proferido e nomeação de curadora. Trânsito em julgado. Óbito da curadora. Pretensão de substituição do curador que não exige a remessa de processo já encerrado. Atual paradeiro do interditado não autoriza a redistribuição dos autos originais. Há nomeação do primeiro recorrente como curador do interditado nos autos de modificação de curatela. Decisão atacada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280663-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes ROGÉRIO
AUGUSTO HIRATA DE OLIVEIRA e ANDRÉ LUÍS HIRATA DE OLIVEIRA, é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280663-54.2019.8.26.0000 -Voto no 21200 - spb
2
Voto no 21200
Agravo de Instrumento no 2280663-54.2019.8.26.0000
Autos na origem: 1007606-87.2017.8.26.0286
Comarca: Itu Vara de Família e sucessões
Juíza de Direito: Dra. Renata Cristina Rosa da Costa Silva
Agravantes: ROGÉRIO AUGUSTO HIRATA DE OLIVEIRA e ANDRÉ
LUÍS HIRATA DE OLIVEIRA
Agravado: Juízo de Direito da Vara de Família e das Sucessões
da Comarca de ITU, neste Estado de São Paulo
Interessado: Francisco Mendes de Oliveira (interditado)
spb
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. Indeferimento
de pedido de remessa dos autos originais para outra Comarca.
Processo já julgado, com decreto de interdição proferido e
nomeação de curadora. Trânsito em julgado. Óbito da curadora.
Pretensão de substituição do curador que não exige a remessa de
processo já encerrado. Atual paradeiro do interditado não autoriza
a redistribuição dos autos originais. Há nomeação do primeiro
recorrente como curador do interditado nos autos de modificação
de curatela. Decisão atacada mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de ação de interdição de Francisco
Mendes de Oliveira, ajuizada por Wilma Aparecida Marciano Hirata de
Oliveira, na qual o agravante persegue o decreto de interdição do
primeiro, nomeando-se a segunda como sua curadora, nos termos do
art. 755 do CPC (págs. 17/20 e 27/30).
Ação julgada procedente, com o decreto de
interdição de Francisco Mendes de Oliveira, sendo nomeada curadora
Wilma Aparecida Marciano Hirata de Oliveira (págs. 234/236).
Com o óbito da curadora (págs. 623), e o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280663-54.2019.8.26.0000 -Voto no 21200 - spb
3
do interditado estar residindo em casa geriátrica nesta Capital do Estado
de São Paulo, os agravantes requereram a remessa dos autos originais
para o Juízo do foro Regional Santo Amaro, nesta Comarca da Capital
do Estado de São Paulo (págs. 21/24).
O pedido foi indeferido pelo juízo na origem,
com anotação de que ante o óbito da curadora, deve ser ajuizada ação
de substituição de curatela (págs. 25 e 626).
Agravo de Instrumento interposto às págs.
01/11, insurgindo-se contra esta decisão.
O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso
foi indeferido (págs. 695/696, item '4').
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, e se o caso, pelo
desprovimento (págs. 714/720).
Não consta dos autos oposição ao julgamento
virtual (págs. 701).
É o relatório.

O recurso merece ser conhecido por reunir
condições de admissibilidade, dentre elas a tempestividade e estando
comprovado o respectivo recolhimento de preparo (págs. 12/14).
Se insurgem os agravantes com a decisão que
indeferiu a remessa dos autos à outra Comarca na qual se encontra
atualmente o interditado (págs. 25 e 626).
O recurso não comporta provimento.
Deixo de apreciar a competência dos autos da
ação de substituição de curatela, autos n. 1120889-93.2019.8.26.0100,
porquanto não é objeto deste recurso.
Se voltam os agravantes coma decisão que
negou a remessa dos autos à comarca onde atualmente reside o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280663-54.2019.8.26.0000 -Voto no 21200 - spb
4
interditado.
De início aponto que a ação original já teve a
prestação jurisdicional apresentada pelo Estado, ou seja, já houve
decreto de interdição da parte interessada, com a nomeação de sua
esposa como sua curadora (págs. 234/236).
Com a notícia do óbito da curadora nomeada,
fato que não enseja ação incidental de remoção de curador, mas sim
ação autônoma e assessória de substituição de curadoria, o quê já foi
providenciado pelos agravantes - autos n. 1120889-93.2019.8.26.0100,
para salvaguardar os interesses do interditado.
O local do atual paradeiro do interditado não
obriga eventual redistribuição dos autos de interdição já findos,
inclusive com trânsito em julgado.
E, por fim, compulsando os autos de modificação
de curatela, vê-se às págs. 540/542 daqueles autos, a nomeação do
primeiro agravante como curador provisório do interditado.
Voltando os olhos para o caso devolvido à esta
A. Corte, agiu com acerto o juiz de primeiro grau, ao indeferir a
remessa dos autos originais de interdição à comarca do atual paradeiro
do interditado.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)